Tribunal: TJSP
Processo: 1094560-73.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RETENÇÃO DE PAGAMENTO EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO CREDOR. 1- Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução por entender inexistir inadimplemento contratual do credor que autorizasse a retenção de pagamento relacionado ao contrato objeto da ação de execução. 2- Empresa embargante alega que o credor embargado descumpriu outro contrato existente

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RETENÇÃO DE PAGAMENTO EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO CREDOR. 1- Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução por entender inexistir inadimplemento contratual do credor que autorizasse a retenção de pagamento relacionado ao contrato objeto da ação de execução. 2- Empresa embargante alega que o credor embargado descumpriu outro contrato existente entre as partes e que a retenção do pagamento do primeiro contrato ocorreu para exigir o adimplemento do segundo e para compensar os prejuízos sofridos. 3- Existência e validade do segundo contrato afirmado pela empresa embargante não foram comprovadas. 4- Empresa embargante não nega a inadimplência do contrato objeto da ação de execução. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido. Majoração da verba sucumbencial honorária devida pela apelante sucumbente no patamar de 15%, nos termos do artigo 85, § 11o do CPC.